Tribunal: TJBA
Processo: 8036242-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036242-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ARISELMA SILVA DE JESUS e outros (4)

Advogado(s)
:
IVA MAGALI DA SILVA NETO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUTUIPE

Advogado(s)
:
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar em mandado de segurança, por meio do qual os agravantes, aprovados em cadastro de reserva para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, buscavam a nomeação imediata, sob a alegação de preterição em razão de contratações temporárias realizadas pelo Município de Mutuípe.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão de medida liminar que determine a nomeação dos agravantes, com base na alegação de que a contratação de servidores temporários pelo ente público configuraria preterição arbitrária.

III. Razões de decidir

3. A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, para formação de cadastro de reserva, confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação.

4. A conversão da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, para candidatos em cadastro de reserva, ocorre em situações excepcionais, como a demonstração de preterição arbitrária e imotivada pela administração pública.

5. A contratação temporária de servidores, fundamentada no art. 37, IX, da Constituição Federal, não caracteriza, por si só, a preterição de candidatos aprovados, pois visa atender a necessidades transitórias e excepcionais da administração.

6. No caso, os documentos juntados aos autos não foram suficientes para comprovar, de plano, a ilegalidade das contratações temporárias ou que elas se destinaram a preencher cargos efetivos vagos.

7. A ausência de prova pré-constituída sobre a probabilidade do direito alegado impede o deferimento da tutela de urgência, conforme decidido pelo juízo de primeiro grau.

IV. Dispositivo

8. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo de instrumento nº 8036242-30.2025.8.05.0000
, figurando, como agravantes,
ROSALIA ALVES DE JESUS e outros
e, como agravado,
MUNICÍPIO DE

MUTUÍPE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.